Tribunal: TJDFT
Processo: 0715723-80.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA no 94.0008515-1. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. FORO DO LUGAR DA SEDE DA PESSOA JURÍDICA. BANCO DO BRASIL. NATUREZA RELATIVA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 33/STJ. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. MATÉRIA NÃO DEDUZIDA E DECIDIDA NA ORIGEM. EXAME EM SEDE DE RECURSO INTEGRATIVO. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE CARÁTER MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO.
1. Os embargos de declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/15.
2. Devidamente analisadas as questões devolvidas a exame, em consonância com os elementos trazidos aos autos e dentro dos limites objeto do feito, não há qualquer vício no acórdão a ser sanado pela via integrativa e, portanto, a pretensão declaratória não merece acolhimento.
3. Incabível a apreciação em sede recursal, notadamente na via estreita dos embargos de declaração, de questão não examinada na decisão de primeira instância recorrida, pois a análise configuraria supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.
4. Para a imposição da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC/15, o caráter protelatório dos Embargos de Declaração deve ser manifesto, conforme entendimento consolidado do c. STJ, o que não se configura pela mera ausência dos vícios apontados.
5. Embargos de Declaração conhecidos e não providos.